Tribunal: TJDFT
Processo: 0705773-09.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. CONTRARIEDADE A ACÓRDÃO DO EG. STJ EM JULGAMENTO REPETITIVO.

I – Apelação provida por decisão da Relatoria, art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, porque a r. sentença, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A quanto à pretensão indenizatória fundada em alegada má gestão operacional dos recursos do Pasep, contraria acórdão proferido pelo eg. STJ em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.150).

II – Agravo interno desprovido.